Tribunal: TJSP
Processo: 1006881-12.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE – PRIMEIRA FASE – ALEGAÇÃO DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES ENVOLVENDO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E ADESÃO A PARCELAMENTOS, ALÉM DE AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS – DEVER DE PRESTAR CONTAS RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000106401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006881-12.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes NG
CONTABILIDADE EIRELI e ROGERIO NAHAS GRIJO, é apelado MR D
DESIGN PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA ME.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1006881-12.2018.8.26.0562
Apelantes: NG Contabilidade Eireli e Rogério Nahas Grijó
Apelada:
M. R. D. Design Propaganda e Publicidade Ltda Me
Comarca: Santos 1a Vara Cível
Juiz prolator: Rafael da Cruz Gouveia Linardi
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRIMEIRA FASE
ALEGAÇÃO
DE
CONSTATAÇÃO
DE
IRREGULARIDADES
ENVOLVENDO
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E ADESÃO A
PARCELAMENTOS,
ALÉM
DE
AUSÊNCIA
DE
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO
DE
DÉBITOS
E
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
DEVER DE
PRESTAR CONTAS RECONHECIDO
SENTENÇA
MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO
VOTO N.o 33844
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
procedente a primeira fase da ação de exigir contas fundada em contrato
de prestação de serviços contábeis, imputando aos réus as verbas de
sucumbência.
Após reiterarem as preliminares de ilegitimidade de
parte passiva de Rogério Nahas Grijó e de inépcia da inicial, sustentam
os apelantes, no mérito, que a empresa NG era responsável apenas por
emitir e enviar guias e boletos, mas nunca por quitá-los, haja vista não
ter acesso às contas da apelada ou sequer ter sido contratada para essa
finalidade, devendo a ação ser julgada improcedente.
Recurso
regularmente
processado,
com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1006881-12.2018.8.26.0562
contrarrazões, pleiteando a apelada o não conhecimento da apelação.
É o relatório.
Inicialmente,
afasto
a
preliminar
de
não
conhecimento da apelação suscitada em contrarrazões.
Cediço
que
há
divergência
doutrinária
e
jurisprudencial sobre a natureza da decisão que encerra a primeira fase
da ação de exigir contas, prevista no art. 550, § 2o, do Código de
Processo Civil, havendo, por conseguinte, dúvida quanto ao recurso
cabível para impugná-la. Se assim é, inviável o reconhecimento de erro
grosseiro daquele que maneja o recurso de apelação ao invés do agravo
de instrumento.
Confira-se, a respeito desse tema, recente decisão
monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRIMEIRA FASE. SENTENÇA. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE
RECURSAL. ERRO GROSSEIRO.
I - A ação de prestação de contas é composta de
duas fases. A primeira, limita-se ao exame da existência ou não do dever
de prestá-las, art. 550, §5°, do CPC/2015. Na segunda, o Magistrado
apurará saldo em favor de alguma das partes, constituindo-se o título
executivo judicial, art. 552 do CPC/2015. Em ambas as fases, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1006881-12.2018.8.26.0562
Magistrado, ao resolver ou não o mérito, proferirá sentença, que será
impugnável por apelação.
II - Inaplicável o princípio da fungibilidade
recursal, ante a existência de erro grosseiro, pois não se trata de
decisão interlocutória o pronunciamento em que o Juiz decide sobre a
desnecessidade de dilação probatória e profere julgamento antecipado,
art. 355, inc. I, do CPC/2015; examina preliminar de falta de interesse e
prejudicial de prescrição; resolve o mérito e arbitra os ônus de
sucumbência, com fixação de honorários, art. 85do CPC/2015.
III - Mantido o não conhecimento do agravo de
instrumento, interposto para impugnar a sentença que julgou
procedente a primeira fase dá prestação de contas, porque inadmissível.
IV - Agravo interno desprovido” (STJ, REsp
1.651.533/DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe de 03/04/2018).
Outrossim, rejeito a preliminar de ilegitimidade de
parte passiva de Rogério Nahas Grijó.
É fato que a contratação de serviços técnicos
contábeis entre a empresa autora e a empresa de contabilidade foi
realizada de forma verbal, tendo sido adotada a forma escrita somente
por ocasião da realização do distrato realizado em 28.02.2018, sendo
indisputável que parte relevante, senão a totalidade dos serviços, era
desempenhada pelo corréu Rogério, conforme se infere das mensagens
eletrônicas que instruíram a inicial da ação.
Ademais disso, tem-se que a empresa autora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1006881-12.2018.8.26.0562
outorgou amplos poderes ao corréu Rogério para a realização dos
serviços pertinentes à sua contabilidade, tais como representá-la junto à
Receita Federal, Caixa Econômica Federal, requerer/solicitar débitos de
contribuições previdenciárias e outros, assinar requerimentos e
alterações necessárias, representar a empresa junto à Delegacia Regional
do Trabalho, dentre outras atribuições (fl. 201).
Como se vê, seja na qualidade de contador
responsável pela contabilidade da empresa autora, seja na qualidade de
mandatário, o corréu Rogério Nahas Grijó é parte legítima para figurar
no polo passivo da presente ação de exigir de contas.
Também não se há falar em inépcia da inicial.
Conforme jurisprudência pacífica "a petição inicial
só deve ser indeferida, por inépcia, quando o vício apresenta tal
gravidade que impossibilite a defesa do réu, ou a própria prestação
jurisdicional". Ora, no caso em tela, a despeito de ter o juízo
determinado à autora a especificação de forma exata acerca do período
em que pretende ver as contas prestadas (fl. 212), cuja determinação foi
por ela prontamente atendida a fl. 214, não vislumbro tenha havido
qualquer impossibilidade de defesa dos réus, tanto que a promoveu sem
qualquer dificuldade, principalmente no que tange ao mérito.
No mais, o recurso não comporta acolhimento.
Cumpre ponderar que o direito à prestação de contas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1006881-12.2018.8.26.0562
advém da administração de bens, valores ou interesses de outrem,
realizada por força de relação jurídica contratual ou legal.
No caso, a empresa autora especificou de forma
suficientemente clara e detalhada as questões que pretende ver
esclarecidas em razão dos serviços contábeis que lhe foram prestados
pelos réus no período compreendido entre 2014 e fevereiro de 2018,
bem como as razões pelas quais exige as contas em juízo, instruindo-a
com documentos comprobatórios dessa necessidade.
Assim, afigura-se prematura a discussão de outros
temas suscitados pelos apelantes, não lhes sendo impossível invocar a
ausência de responsabilidade pela quitação dos boletos e guias gerados,
haja vista que na primeira fase da ação só se discute, em regra, a respeito
da relação de direito material. Aliás, como bem consignado pelo juiz
sentenciante “Em que pese a alegação de que a ré não teria se
responsabilizado pelo adimplemento dos débitos narrados, tampouco
pela gestão financeira da autora, a própria prestadora de serviços se
contradiz ao alegar que, por vezes, quitava os débitos com o seu próprio
recurso” (fl. 221).
Nestas circunstâncias, não tendo os réus apresentado
as contas referentes ao período compreendido entre meados de 2014 a
28.02.2018, desnecessária prova das irregularidades mencionadas pela
autora para a solução desta primeira fase, a qual, frise-se, destina-se
unicamente a decidir se a autora tem ou não o direito de exigir as contas,
bem como se os réus estão ou não obrigados a prestá-las, relevando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 7
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1006881-12.2018.8.26.0562
salientar que as demais questões referentes à comprovação de eventuais
irregularidades e existência de débito serão objeto de análise e discussão
na segunda fase.
Desse modo, de rigor o reconhecimento da
obrigação de prestar contas pela empresa NG Contabilidade Eireli e pelo
corréu Rogério Nahas Grijó no período em que eram responsáveis pela
contabilidade da empresa autora, o que faz correta a sentença de
procedência da primeira fase da ação.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, mantida íntegra a sentença.
ANDRADE NETO
Relator